Tribunal: STF
Processo: ARE 1503244
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATAÇÃO DE “FUNCIONÁRIO FANTASMA”. ATIPICIDADE ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.



    Decisão: O Recurso Extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso ordinário em habeas corpus n. 164.742/GO, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE TRANCOU A AÇÃO PENAL. TESE MINISTERIAL DE PECULIARIDADE DO CASO EM COMENTO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, a denúncia narra que ‘a organização criminosa era estruturada e seus membros possuíam tarefas específicas: alguns aceitavam ocupar cargos sem nenhuma contraprestação laboral [...]; a outros cabia a missão de arregimentar potenciais ‘servidores fantasmas’ [...]; outros cuidavam do recolhimento dos valores decorrentes dos vencimentos pagos aos ‘servidores fantasmas’ [...]; e, por fim, os imprescindíveis detentores de cargos com autoridade para contratar servidores comissionados’, esclarecendo que as agravadas, além de outras pessoas, foram contratadas [...], sendo que ‘nunca exerceram qualquer atividade laboral nos órgãos legislativos nos quais estavam nomead[as]’, segundo monitoramentos realizados pela equipe de inteligência do Ministério Público.



    2. Forçoso concluir que tais elementos atestam a plausibilidade da tese defensiva, visto que a afirmação de que as agravadas foram ‘coniventes com a empreitada criminosa desde suas nomeações’ não altera a imputação por peculato em decorrência da sua condição de ‘funcionário fantasma’, o que afronta o entendimento desta Corte Superior, visto que ‘o pagamento de salário não configura apropriação ou desvio de verba pública’, ‘pois remuneração devida’ (REsp n. 1.633.248/SE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 4/2/2019). 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão impugnada, objetivam nova apreciação do caso. 



    2. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal no acórdão combatido, e não a reapreciar a causa. 



    3. O Parquet estadual não explicou de que forma a imputação relativa ao crime de participação em organização criminosa – decorrente da tese de ocorrência de nepotismo cruzado – afasta automaticamente o entendimento consagrado por esta Corte Superior de que ‘o pagamento de salário não configura apropriação ou desvio de verba pública’, ‘pois remuneração devida’ (REsp n. 1.633.248/SE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 4/2/2019). 



    4. Na verdade, a pretensão esboçada pelo embargante é ver reexaminado o caso, o que é inviável pela via escolhida. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso. 5. Embargos de declaração rejeitados.”



    Nas razões do apelo extremo, o Parquet estadual apresenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal. (e-doc. 75)



    O recorrente sustenta seu recurso sob os seguintes fundamentos: i) afirma que “a decisão recorrida concluiu pela ausência de tipicidade em momento inadequado e através de via inapropriada para tal fim, porque não se vislumbrou, de modo inequívoco, a manifesta atipicidade das condutas, e também porque a denúncia narrou detalhadamente os fatos, abrangendo de forma ampla a possível concorrência das recorridas na prática de crime de peculato-desvio de forma reiterada, em contexto de organização criminosa, razão pela qual inadequado o trancamento da ação penal”; ii) alega que “o trancamento de ação penal via writ é medida excepcional, somente admitida nas hipóteses em que houver comprovação, de forma inequívoca e clarividente, sem a necessidade de valoração probatória, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, conforme firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal”; iii) sustenta que ”[n]o caso em exame não restou comprovada nenhuma das referidas hipóteses, especialmente porque verificadas circunstâncias peculiares que o diferenciaram do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do precedente invocado (Ação Penal n. 475/MT), no qual foi considerado que ‘servidor público que se apropria dos salários que lhe foram pagos e não presta o serviço, não comete peculato’”; e iv) aduz que ”o STJ desconsiderou que as recorridas não foram denunciadas somente pelo crime de peculato-desvio, mas também pelo crime de organização criminosa, e por isso a justificativa apresentada pelo acórdão fustigado para manter o trancamento da ação penal não poderia ser aplicada no caso concreto”.



    Requer seja determinado o prosseguimento da ação penal na origem.



    A Presidência do Tribunal a quo não admitiu o apelo extremo, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar. 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou o Superior Tribunal de Justiça na questão em análise.



    In casu, o voto condutor do acórdão recorrido assentou que “a afirmação de que as agravadas foram ‘coniventes com a empreitada criminosa desde suas nomeações’ não altera a imputação por peculato em decorrência da sua condição de ‘funcionário fantasma’, o que afronta o entendimento desta Corte Superior, visto que ‘o pagamento de salário não configura apropriação ou desvio de verba pública’, ‘pois remuneração devida’ (REsp n. 1.633.248/SE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 4/2/2019)”.



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, que é firme no sentido de que “[a] enunciação de esquema voltado ao desvio de verbas públicas por meio da nomeação de funcionários fantasmas para o gabinete de Deputado em Assembleia Legislativa denota a presença dos elementos típicos do crime de peculato, o que autoriza a formulação, ainda que provisória, de um juízo positivo de tipicidade entre os fatos veiculados na denúncia e o modelo instituído pelo tipo penal do art. 312, caput, do Código Penal” (Inq 3508, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/09/2018). Cito, ainda, com o mesmo entendimento: 



    “EMENTA: INQUÉRITO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE DESCREVE ESQUEMA DE NOMEAÇÃO DE ASSESSORES FANTASMAS E CONSEQÜENTE IMPACTO FINANCEIRO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUADRO EMPÍRICO SINALIZADOR DE DELITO DE PECULATO. DESCRIÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS IMPUTADAS AOS ACUSADOS. MORTE DE UM DOS DENUNCIADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA QUANTO AOS DEMAIS.



    1. Comprovado o falecimento do denunciado José Mendes Mourão Filho, o caso é de extinção da sua punibilidade, nos exatos termos do inciso I do art. 107 do Código Penal.



    2. Quanto aos demais denunciados, a peça acusatória é de ser recebida, pois os fatos nela descritos são, ao menos em tese, constitutivos do delito de peculato (art. 312 do Código Penal). Por igual, os autos contêm indícios suficientes de autoria, de modo a atrair a incidência do art. 41 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em qualquer causa de rejeição da denúncia.



    3. A descrição de fatos consistentes na montagem e operacionalização de esquema de nomeação de assessores fantasmas no âmbito da Secretaria de Administração no Estado do Piauí sinaliza a ocorrência das circunstâncias elementares do tipo penal do peculato. Isso porque, em primeiro lugar, a Administração Pública (bem jurídico tutelado pela norma incriminadora da conduta) foi aquela que, mais diretamente, sofreu com o ruinoso impacto patrimonial do delito imputado aos denunciados; em segundo, porque os fatos narrados na inicial acusatória consistem na destinação de recursos públicos para fins diversos daqueles para os quais foram confiados à gestão dos acusados. Finalmente, há na peça acusatória a descrição do elemento subjetivo do tipo (e de seu especial fim de agir): a vontade livre e consciente de desviar dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel em proveito próprio ou alheio . No caso, em proveito da campanha do primeiro denunciado e do empoderamento de seus correligionários.



    4. Não há que se falar em crime eleitoral, pois o caso não revela a abordagem direta a eleitores, com o objetivo de lhes obter promessa de voto a candidato (Inq 1.811, da relatoria do ministro Cezar Peluso; RE 15.326, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Ao contrário: o quadro empírico até aqui tracejado dá conta de que os beneficiários do suposto esquema ilícito eram, centralmente (mas não exclusivamente, portanto), ocupantes e ex-ocupantes de cargos políticos no Piauí (participantes do processo eleitoral da época). Não singelos eleitores, cujos votos se pretendiam comprar mediante promessa de vantagem.



    5. Denúncia recebida.” (Inq 2449, Rel. Min. Ayres Brito, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2011)



    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. PARLAMENTAR FEDERAL. DENÚNCIA OFERECIDA. ARTIGO 312, CAPUT , DO CP. PECULATO-DESVIO. ARTIGO 41 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TIPICIDADE DOS FATOS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO.



    1. A questão submetida ao presente julgamento diz respeito à existência de substrato probatório mínimo que autorize a deflagração da ação penal contra o denunciado, levando em consideração o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não incidindo qualquer uma das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal.



    2. A denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualquer meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é de cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como se dá na peça acusatória.



    3. A imputação feita ao denunciado na denúncia, foi de, na condição de deputado estadual, ter desviado valores do erário público, mediante a indicação e a admissão de pessoas em cargos comissionados em seu gabinete no período de setembro de 1999 a janeiro de 2003 -, as quais, na realidade, prestavam-lhe serviços particulares diversos.



    4. Encontram-se preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, havendo justa causa para a deflagração da ação penal e inexistindo qualquer uma das hipóteses que autorizariam a rejeição da denúncia (CPP, art. 395).



    5. Há substrato fático-probatório suficiente para o início e o desenvolvimento da ação penal pública de forma legítima.



    6. Denúncia recebida.” (Inq 2652, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado de Goiás, para anular o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, assentada a tipicidade da contratação de servidores fantasmas, por sua adequação objetiva ao art. 312 do Código Penal, restabelecer a regular marcha processual dos autos n. 0267324-69.2014.8.09.0175, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia/GO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente